Tribunal: TJDFT
Processo: 0005864-94.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005864-94.2017.8.07.0020 RECORRENTE: BRUNO LOPES VIANA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE EXCLUIR A MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO POR FALTA DE SUA APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, depois de subtrair, junto com um comparsa, coisas de três vítimas diferentes, intimidando-as com arma de fogo. 2 Reputa-se provado o roubo quando o agente é reconhecido de forma segura e convincente pela vítima, logo após consumar o fato, sendo o relato amparado pelo testemunho do policial que o prendeu ainda em situação de flagrante, posto que estivesse na posse da res furtiva. 3 A falta de apreensão da arma de fogo não exclui a causa de aumento do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, podendo a prova ser suprida pelo depoimento da vítima ou de testemunha. 4 A execução do roubo na presença de uma criança de seis anos e o trauma causado às vítimas justificam o aumento da pena-base. 5 Apelação acusatória provida parcialmente. Apelação defensiva não provida. O recorrente invoca divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior quanto à interpretação do artigo 59 do Código Penal, em que se considerou inidôneas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, por representarem elementos inerentes ao tipo penal em que o réu está incurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao indicado dissenso pretoriano, uma vez que a parte recorrente deixou de juntar cópia dos acórdãos paradigma, tampouco mencionou o repositório oficial em que estariam publicados. Ademais, não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e as ementas colacionadas. Com efeito, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “Nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação” (AgInt no AREsp 1542649/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/02/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004